Tribunal: TJPA
Processo: 0029464-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029464-73.2017.8.14.0401

APELANTE: WAGNER DE SILVA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP – REDUÇÃO DA PENA BASE – Inocorrência.
O magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, negativou a circunstância judicial referente aos antecedentes (consoante certidão de folhas 41 dos autos, que conta o transito em julgado em janeiro de 2016, do processo n°. 0003849-77.2014.8.14.0501, além de conter diversos outros procedimentos) do apelante, aplicando a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, totalmente proporcional ao caso concreto.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM PATAMAR MAIS ELEVADO – Impossibilidade.
Atenuada em 06 (seis) meses, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO COMCURSO DE PESSOAS – Improcedência.
Através dos depoimentos da vítima e testemunhas, restou comprovado que o apelante e Oziel agiram em unidade de desígnios, só não consumando o delito, por circunstância alheia a vontade dos agentes.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Insubsistência.
A pena de multa restou aplicada em 10 (dez) dias multa, sendo proporcional ao caso concreto, tendo seguido a sua função acessória, razão pela qual não merece qualquer redução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

WAGNER DE SILVA FRANÇA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 28 de novembro de 2017, por volta de 17h, na Avenida Almirante Barroso, confluência com a Travessa Barão do Triunfo, no Bairro do Marco, o ora denunciado Wagner de Silva França, juntamente com Oziel Sousa dos Santos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um envelope contendo a quantia de R$ 1.675,00 (mil, seiscentos e setenta e cinco) reais da vítima Arlen Rodrigo Ferreira Rodrigues.

Narra que no referido dia, a vítima estava a serviço da empresa ChiliBeans, na Agência do Banco do Brasil, na iminência de realizar um depósito em envelope supramencionado, quando foi abordada por Wagner, que mediante ameaça com uma arma de fogo tipo pistola, roubou o envelope com a quantia que seria depositada. Que a vítima percebeu que Wagner e Oziel estavam juntos, sendo que o último o aguardava do lado de fora do estabelecimento em uma motocicleta, visando dar a fuga.

Que na fuga, houve troca de tiros entre os assaltantes e uma equipe da empresa PROSEGUR, que prestava serviço de segurança ao Banco do Brasil e durante o tiroteio, Wagner foi baleado. Que os mesmos caíram da motocicleta, ocasião em que Wagner tomou um transeunte como refém e Osiel continuou em fuga. Pouco tempo depois, Wagner rendeu-se a um policial militar que passava pelo local e Osiel foi capturado por uma guarnição da polícia militar que realizava o patrulhamento.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Wagner da Silva França e Oziel Souza dos Santos, tendo fixado ao primeiro, a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela pratica do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, do CP. Aplicou, a detração da pena, pelo período que permaneceu preso provisoriamente, de 28/11/2017 a 23/10/2018, totalizando 11 (onze) meses, remanescendo 02 (dois) anos e 01 (um) mês, a ser cumprido, no regime aberto.

Inconformado com a dosimetria da pena, o apelante pugna pela fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal, devendo ser acrescido o valor de 1/8 por cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente, nos termos do que entende o STJ. Requer a redução da pena em 1/6 no que tange a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença condenatória, que só atenuou a reprimenda em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, totalmente desproporcional ao caso concreto, bem como a exclusão da majorante do concurso de pessoas, por ausência de liame subjetivo entre o apelante e seu comparsa. Ao final, requer a redução da pena de multa, para o mínimo legal, face a condição financeira do apelante não ser boa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado com a dosimetria da pena, o apelante pugna pela fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal, devendo ser acrescido o valor de 1/8 por cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente, nos termos do que entende o STJ.

Entendo que não há razão para fixar a pena base em patamar inferior ao que fora aplicado, uma vez que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, negativou a circunstância judicial referente aos antecedentes (consoante certidão de folhas 41 dos autos, que conta o transito em julgado em janeiro de 2016, do processo n°. 0003849-77.2014.8.14.0501, além de conter diversos outros procedimentos) do apelante, aplicando a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, totalmente proporcional ao caso concreto.

De igual forma, entendo que não há como acolher a pretensão referente a redução da pena em 1/6 no que tange a atenuante da confissão espontânea, posto que o magistrado atenuou em 06 (seis) meses, aplicada conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO.
REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL. JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-14, Publicado em 2021-01-14)

No mesmo sentido, não há que se falar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, pois pelos depoimentos da vítima e testemunhas, restou devidamente comprovado que o apelante e Oziel agiram em unidade de desígnios, só não consumando o delito, por circunstância alheia a vontade dos agentes.

A vítima Arlen Rodrigo Ferreira Rodrigues, declarou em juízo, que estava fazendo um depósito no caixa eletrônico, quando foi abordado pelo apelante, que utilizando uma arma de fogo, anunciou assalto e subtraiu o envelope contendo dinheiro e empreendeu fuga, seguindo em direção ao motociclista Oziel.

Fato corroborado pela testemunha Sandro Wagner de Souza Bittencourt, quando ressaltou que ambos fugiram juntos na motocicleta, bem como pelos testemunhos de Patricia Ellen Marques Queiroz e Jonan Urubatan Oliveira Pinheiro.

Ao final, requer a redução da pena de multa, para o mínimo legal, face a condição financeira do apelante não ser boa, no entanto, a pena de multa restou aplicada em 10 (dez) dias multa, sendo proporcional ao caso concreto, tendo seguido a sua função acessória, razão pela qual não merece qualquer redução.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 14/06/2022